Tribunal: TJSP
Processo: 1132913-95.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
do: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por rescisão contratual imotivada, perdas e danos e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Alegação de existência de contrato verbal de representação comercial. Inadmissibilidade. No caso em liça, a parte demandante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar fato constitutivo de seu direito, como preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, restando demonstrado que a relação jurídica existente entre as partes era precipuamente de transporte, e as vendas efetuadas pela demandante não tinham o condão de desnaturar a substância do ajuste, não ensejando a proteção da Lei n° 4.886/65. Provas produzidas nos autos insuficientes para confirmar o preenchimento dos requisitos exigidos por essa lei. Não caracterização de contrato de representação comercial. Caso concreto em que, consoante bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem: "Conforme consta do laudo pericial, folhas 7786, as notas fiscais emitidas estavam discriminadas apenas como serviços de transportes, sendo que não foram juntados aos autos quaisquer valores ou notas fiscais referentes a eventuais comissões de vendas, o que evidencia que a relação travada entre as partes não era de representação comercial. Destaque-se que para que houvesse a caracterização de um contrato de representação comercial deveriam as partes autoras estarem inscritas no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, restando pactuada a indicação dos produtos objeto da representação; indicação da zona em que seria exercida a representação; o prazo de duração e remuneração do representante comercial, o que não restou comprovado nos presentes autos, não se desincumbindo, portanto, os autores de seu ônus processual, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Em que pese a juntada de e-mails entre as partes, que indicam uma suposta relação diferente do contrato de transporte, visto que estabelece metas com consequentes premiações, esses documentos, por si, não são aptos a comprovar eventual representação comercial, que visa, basicamente, a captação de clientela em favor do representante. Deveriam as empresas autoras terem comprovado, no presente processo, a captação de clientela em favor da empresa ré, indicado os produtos objetos da representação, zona em que o contrato deveria ser cumprido, valores e notas fiscais relativas às comissões. Porém, as requerentes deixaram de juntar aos autos tais documentos conforme expressamente mencionado no laudo pericial, fl. 7786, item 05. Dessa forma, diante da ausência de comprovação da existência de contrato de representação comercial entre as partes, de rigor a improcedência dos pedidos descritos na petição inicial referentes às indenizações e descontos indevidos, posto que todos eles foram baseados na lei de representação comercial (Lei 4.886/65), que restou devidamente afastada na presente sentença". Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1132913-95.2015.8.26.0100; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Representação comercial

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

04/08/2022

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por rescisão contratual imotivada, perdas e danos e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Alegação de existência de contrato verbal de representação comercial. Inadmissibilidade. No caso em liça, a

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por rescisão contratual imotivada, perdas e danos e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Alegação de existência de contrato verbal de representação comercial. Inadmissibilidade. No caso em liça, a parte demandante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar fato constitutivo de seu direito, como preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, restando demonstrado que a relação jurídica existente entre as partes era precipuamente de transporte, e as vendas efetuadas pela demandante não tinham o condão de desnaturar a substância do ajuste, não ensejando a proteção da Lei n° 4.886/65. Provas produzidas nos autos insuficientes para confirmar o preenchimento dos requisitos exigidos por essa lei. Não caracterização de contrato de representação comercial. Caso concreto em que, consoante bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem: "Conforme consta do laudo pericial, folhas 7786, as notas fiscais emitidas estavam discriminadas apenas como serviços de transportes, sendo que não foram juntados aos autos quaisquer valores ou notas fiscais referentes a eventuais comissões de vendas, o que evidencia que a relação travada entre as partes não era de representação comercial. Destaque-se que para que houvesse a caracterização de um contrato de representação comercial deveriam as partes autoras estarem inscritas no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, restando pactuada a indicação dos produtos objeto da representação; indicação da zona em que seria exercida a representação; o prazo de duração e remuneração do representante comercial, o que não restou comprovado nos presentes autos, não se desincumbindo, portanto, os autores de seu ônus processual, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Em que pese a juntada de e-mails entre as partes, que indicam uma suposta relação diferente do contrato de transporte, visto que estabelece metas com consequentes premiações, esses documentos, por si, não são aptos a comprovar eventual representação comercial, que visa, basicamente, a captação de clientela em favor do representante. Deveriam as empresas autoras terem comprovado, no presente processo, a captação de clientela em favor da empresa ré, indicado os produtos objetos da representação, zona em que o contrato deveria ser cumprido, valores e notas fiscais relativas às comissões. Porém, as requerentes deixaram de juntar aos autos tais documentos conforme expressamente mencionado no laudo pericial, fl. 7786, item 05. Dessa forma, diante da ausência de comprovação da existência de contrato de representação comercial entre as partes, de rigor a improcedência dos pedidos descritos na petição inicial referentes às indenizações e descontos indevidos, posto que todos eles foram baseados na lei de representação comercial (Lei 4.886/65), que restou devidamente afastada na presente sentença". Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.